Tribunal: TJMT
Processo: 0006905-37.2016.8.11.0015
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006905-37.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EMERSON PAES DOS SANTOS - CPF: 713.999.701-27 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE SOARES DA SILVA NETO - CPF: 557.459.031-04 (VÍTIMA), MIRACI DA CONCEICAO ALVES - CPF: 990.138.431-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), JULIANO HECKLER OZÓRIO (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON CARLOS BASSANI (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO

– RECURSO DEFENSIVO – PLEITO ABSOLUTÓRIO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DA AUTORIA DELITIVA – FRAGILIDADE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DE QUE O APELANTE TENHA PRATICADO O DELITO – AUTORIA DELITIVA NÃO COMPROVADA INSOFISMAVELMENTE – INCIDÊNCIA DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO.

A reforma da sentença
condenatória
para que o apelante seja absolvido torna-se imperiosa porquanto, do conjunto probatório existente nestes autos, remanescem dúvidas acerca da prática do crime narrado na peça acusatória, devendo, por conta disso, serem aplicadas, em seu favor, as disposições preconizadas no art. 386, VII,
do Código de Processo
Penal e o brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da

Segund
a Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Emerson Paes dos Santos
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
1
ª Vara Criminal da Comarca de
Sinop
/
MT
,
nos autos da Ação Penal n.
0006905-37.2016.811.0015
, conden
ando-o pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º,
I e
II, do Código Penal
, redação anterior à Lei n. 13.654/2018
),
à pena de
08 (oito) anos, 07 (sete) meses e 13 (treze) dias de reclusão
, em regime inicial fechado
;

e
18
(
dezoito
) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O apelante
, nas razões encontradiça
s

no ID
149392739
, postula
preliminarmente,

(i)
a nulidade do
seu
reconhecimento fotográfico;
(
i
i
)

a
sua absolviç
ão,
sob a alegação de que

as provas
produzidas são insuficientes
para
embasar
a sentença
condena
tória
,
almejando a aplicação, a seu favor, do
brocardo jurídico
in dubio pro reo
;
e, subsidiariamente,
e
(
ii
i
)
o afastamento da
causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo, ao argumento de
que não foi apreendida e periciada
.

O Ministério Público, n
a
s

contrarrazões
que se encontra
m

no ID
149392743
,

requer

o
des
provimento
do

presente

recurso
.
E, n
e
sta instância revisora,
a
Pro
curador
ia-Geral

de Justiça
,
no parecer que se vê
no ID
154431688
,
seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia
,
constante no
ID
149391884
,
p. 6
-
8
,
narra os fatos desta forma:

[...]

Narram os autos de investigação que, no dia 29 de fevereiro de 2016, às

22h00min, na residência localizado na Rua Jesuíta, Quadra n° 02, Lote n° 21, Bairro Jardim

Amérien
, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, os indiciados
JULIANO HECKLER OZORIO, EDSON CARLOS BASSANI e EMERSON PAES DOS SANTOS
,

deliberadamente e conscientes da combinação de vontades na ação conjunta, com inequívoco ânimo de
assenhoramento
definitivo, com emprego de arma de fogo,
subtraíram, mediante violência e grave ameaça
, coisas alheias móveis consistentes em 01 veículo Chevrolet, modelo S10 LT FD2, Placa OAT-5683, de cor branca, 01 aparelho celular Samsung, O1 aparelho celular Nokia, conforme termo de apreensão (fl. 45) e avaliação (f. 53), pertencentes às vítimas
José Soares da Silva Neto
e

Miraci
da

Conceição
.

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia dos fatos, os

acusados de posse de duas armas de fogo, pularam o muro da residência e interpelaram as
vitimas
José,
Miraci
e Lucas, momento em que anunciaram o assalto e passaram a intimidá-las com a arma de fogo.

Em seguida, enquanto dois dos implicados buscavam por joias, dinheiro e as

chaves do veículo, o outro ficava do lado de fora da casa fazendo a vigilância, objetivando assegurar a subtração.

Ato contínuo, os denunciados subtraíram 01 aparelho celular Samsung e um

01 aparelho celular Nokia e 01 (uma) Caminhonete Chevrolet, modelo S10 LT FD2, Placa

OAT-5683, de cor branca, e se evadiram do local.

Por fim, após ter sido comunicado o fato e repassada as características

físicas, Policiais Militares lograram êxito em localizar os denunciados
JULIANO e

EDSON
, de posse do veículo subtraído.

[
...
]
.

Destaques no original

No caso em apreciação, verifica-se que o apelante alega que não há provas nestes autos da
sua participação no
crime de roubo
circunstanciado
narrado na denúncia
, tendo em vista que

não foi reconhecido pelas vítimas
, tampouco pelos policiais
militares Reginaldo Guimarães e Alessandro Elias Alves responsáveis pela prisão dos
coinvestigados
Juliano
Ozório
e Edson
Carlos
.

Tem razão o apelante, porque as declarações da
s
vítima
s

em juízo
apresentam certas inconsistências
acerca do reconhecimento do apelante como o
terceiro envolvido no delito em questão, tal como
se infere dos trechos de seus depoimentos abaixo
resumidos
:

[...]
Promotor: o senhor viu o rosto dos três lá no momento ou só

de dois?

José: desses dois eu vi mais, do Emerson eu vi que era meio... a barba

baixa, meio moreno...

Promotor:
aham
;

José: alto, forte, assim...

Promotor:
aham
;

José: na meia de uns oitenta quilos mais ou menos;

Promotor: sim;

José: isso
ai
a gente vê pela... pelo vulto né;

Promotor: na delegacia foram
apresentados
as fotografias do

Emerson pro senhor?

José: no final, do terceiro foi;

Promotor: e o senhor reconheceu?

José: no primeiro... é que nem eu
tô
falando pro senhor, ficou

sempre vago né, essa coisa vaga...

Promotor:
aham
;

José: Aí a minha esposa
tava
na cadeira (...) aí é quem pode ter mais

lembrança.
Aí
mas ela me diz agora que não tem mais lembrança

nenhuma, porque...

Promotor: hoje não, mas e na época? Lá na época;

José: aí que tá, a gente não pode afirmar
os cem por cento
né, que

nem eu
tô
falando pro senhor;

Promotor: sim,
tá
;

José: como que eu vo... não tem como
mais
eu afirmar cem por

cento né, que isso ainda mexe com o psicológico da gente até hoje
[...]

(Trechos dos depoimentos da vítima
José Soares da Silva Neto
, ID
46451917
).
Destacamos

Igualmente a vítima
Miraci
, em juízo, manifestou incerteza em relação ao reconhecimento
do apelante
como um dos
assaltantes
,
alegando que sequer se lembrava de ter visto fotografia dele
na

D
elegacia
de Polícia.

Confiram-
se, a propósito, estes fragmentos d
o depoimento da ofendida:

[...]
Promotor: quantas armas a senhora viu?

Miraci
:
óh
, eu vi os dois que entrou;

Promotor: cada um
tava
com um?

Miraci
:
aham
;

Promotor: tinha uma terceira pessoa? Além desses dois?

Miraci
: ela entrou... a terceira pessoa entrou depois (...) entrou dois,

fechou a porta né. Aí depois ele não
tava
conseguindo achar a chave

da
camioneta...

Promotor:
aham
;

Miraci
: aí o outro entrou;

Promotor: consta aqui no processo que lá na Delegacia vocês... a

senhora especificamente, reconheceu dois deles. É isso?

Miraci
: foi, que eles chegaram lá na hora;

Promotor: que foi esses dois que foram presos, né?

Miraci
:
aham
;

Promotor: aí o outro, o terceiro, que no caso é o Emerson... Consta

que tinha sido feito um reconhecimento por fotografia;

Miraci
:
hãm
;

Promotor: a senhora lembra, disso na época?

Miraci
:
não, fotografia eu não cheguei ver não
;

Promotor: não? A senhora lembra se seu marido viu?

Miraci
: só (...) lá na Delegacia?

Promotor: na Delegacia;

Miraci
:
óh
, eu não
tô
conseguindo me lembrar não;

Promotor:
hãm
?

Miraci
: eu não
tô
conseguindo me lembrar não, que só de eu

lembrar deles eu entro em pânico...

[...]

Promotor: e consta que a senhora também reconheceu a fotografia

do Emerson lá na Delegacia;

Miraci
:
hãm
;

Promotor: a senhora se recorda de na época ter (...) só quero saber

lá na época se a senhora...

Miraci
: lá na época... lá na época sim (...) os dois e depois outro;

[...]

Promotor: a senhora teve alguma dúvida?

Miraci
: não, que entrou não;

Promotor: nem na fotografia a senhora teve dúvida?

Miraci
: não, da fotografia tive um pouquinho né;

Miraci
: mas certeza, certeza, não;
[...]

(Trechos dos depoimentos da vítima
Miraci
da Conceição, ID 46451917).
Destacamos

Verifica-se
, pois,
que
,
num primeiro momento
,

as vítimas afirmaram terem visto o terceiro envolvido no delito patrimonial – ora apelante – e o reconheceram, por fotografia, a partir de suas compleições físicas, entretanto,
sob o crivo do contraditório, externaram dúvidas de que
ele
seria, de fato, um dos envolvidos no delito patrimonial em questão.

Além disso,
infere-se da sentença condenatória que su
a
prolator
a se
firmou
nos depoimentos
prestad
o
s pelos

coinvestigados
Juliano
Heckler
Ozório e Edson Carlos Bassani que, perante a autoridade policial, afirmaram que o apelante
era a pessoa que
estava dirigindo a caminhonete S10 subtraída das vítimas e os convidou
para beber. Ocorre que, tais alegações, em juízo, não foram confirmadas,
pois
os dois
não foram inquiridos sob o crivo do contraditório.

Aliás,
é
imperioso consignar que
os
coninvetsigados
Juliano
Heckler
Ozório e Edson Carlos foram absolvidos pela prática
deste
mesmo
crime
nos autos da ação penal n. 2816-68.2016.811.0015 [desmembrada em relação
aos dois
], também por insuficiência probatória e deficiência no reconhecimento das vítimas.

Os
policiais militares
Alessandro Luís Alves e Reginaldo Guimarães afirmaram que ao receber a denúncia do crime de roubo, passaram a buscar a caminhonete S10 subtraída e seguiram em direção
a Sorriso, localizando o veículo no assentamento “Pé no Chão”, oportunidade em que prenderam Edson
Carlos
e Juliano
Ozório
, contudo um terceiro individuo conseguiu fugir a pé pelo mato.

Vê-se
, pois, que tanto as vítimas quanto os policiais militares
não foram capazes de identificar, com certeza, o apelante como sendo um dos partícipes do delito patrimonial em questão,
recaindo, a imputação do crime sobre sua pessoa, tão somente a partir
dos depoimentos
que os

coinvestigados
acima nominados prestaram na pri
meira
fase da persecução penal
.

O
apelante, em juízo, neg
ou
a prática delitiva, sustentando que
na época dos fatos

não estava no Estado de Mato Grosso, mas no Estado do Pará, na

cidade de Novo Progresso
, onde
possuía uma distribuidora
de bebidas
e qu
e
sua
mulher
ainda deve
ria
ter o contrato
.

É cediço que nos crimes contra o patrimônio, praticados na clandestinidade, com ausência de testemunhas, a palavra da vítima assume particular importância, podendo ensejar édito condenatório, contudo é necessário que suas afirmações sejam coerentes e firmes e, principalmente, estejam em consonância com os demais elementos de prova, situação que não se constata no caso destes autos.

Tendo isso como norte, fica claro que a versão deduzida pela acusação não foi corroborada, com a certeza necessária, por elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não sendo, portanto, suficiente para alicerçar um decreto condenatório, tal como reza o art. 155 do Código de Processo Penal.

A propósito, Guilherme de Souza Nucci, doutrinando sobre o assunto deixa esclarecido que:

(...) em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e
conseqüencial
) à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

(...)

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.
(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689)
Destacamos

Logo, ainda que haja indícios de que o apelante teria praticado o crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas
e emprego de arma
, as provas produzidas durante a
instrução processual
não
foram suficientes para condená-lo, pois, como dito linhas volvidas, nada de substancial veio para estes autos corroborando a tese acusatória, remanescendo, igualmente, dúvida insuperável acerca da autoria que foi imputada à sua pessoa.

É imperioso registrar, ainda nessa linha intelectiva, que meros indícios, quando desprovidos de qualquer elemento probatório, por mais consistentes que pareçam, não são suficientes para ensejar a condenação do agente, resultando, inevitavelmente, na sua absolvição, em respeito ao aforismo
in dubio pro reo
.

Além do mais, não se pode olvidar que no processo penal a dúvida deve sempre militar em favor do acusado, salvo nas hipóteses de decisão de pronúncia, pois, nos demais casos, somente a certeza e a verdade real autorizam um veredicto condenatório, daí a razão de tal preceito determinar que as provas sejam claras e concisas, consubstanciadas em dados objetivos, que demonstrem indubitavelmente a materialidade e a autoria delitiva.

Aliás, e
m relação ao assunto, esta é a posição desta Corte de Justiça:

APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS – PRIMEIRO RECURSO – ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVAS DA AUTORIA – VIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEMONSTROU SATISFATORIAMENTE A PARTICIPAÇÃO DO ACUSADO NA PRÁTICA DELITIVA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – APELAÇÃO PROVIDA – SEGUNDO RECURSO – ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – DESCABIMENTO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES À CONDENAÇÃO – INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – INOCORRÊNCIA – CONDUTA QUE INFLUIU DE FORMA DECISIVA NA CONSUMAÇÃO DO ILÍCITO – DIVISÃO DE TAREFAS – COAUTORIA DELITIVA – RETIFICAÇÃO DA PENA APLICADA – PRESENÇA DE DUAS CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO DE PENA – POSSIBILIDADE DO DESLOCAMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS PARA A PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA – ENUNCIADO N. 32 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DO TJMT – PENA READEQUADA – EXCLUSÃO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES – IMPOSSIBILIDADE – LESÃO AO PATRIMÔNIO DE DUAS VÍTIMAS DISTINTAS – ÍNDICE APLICADO DE ACORDO COM A PACÍFICA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA – REGIME INICIAL FECHADO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não sendo possível concluir de forma contundente que o primeiro apelante concorreu para a prática do crime narrado na denúncia, inviável a condenação, em observância ao princípio do in dubio pro reo
.
Descabe acolher a tese absolutória quanto ao segundo recorrente, pois o conjunto probatório produzido durante a fase instrutória denota que, na manhã seguinte à prática delitiva, o acusado foi visto abastecendo a camionete roubada e, dias depois, foi preso quando voltava da Bolívia com armas de fogo. Não há falar em participação de menor importância, quando comprovado que o delito foi planejado e praticado mediante a divisão de tarefas, cabendo ao agente a função de levar a res furtiva para o país vizinho. Embora seja descabida a incidência de duas causas especiais de aumento de pena, sem a devida fundamentação (CP, art. 68), é possível a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e a outra na primeira, como
circunstância judicial desfavorável, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, nas duas etapas. Se mediante uma só ação o agente atingiu o patrimônio de vítimas distintas, o que era do seu conhecimento, sobretudo diante do cunho pessoal dos objetos subtraídos, está configurado o concurso formal de crimes (CP, art. 70, caput).
(TJMT, N.U 0000464-56.2019.8.11.0008, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/10/2021,
Publicado
no DJE 15/10/2021).
Destacamos

É imprescindível destacar, por derradeiro, que um dos aspectos da regra principiológica da não culpabilidade diz respeito exatamente à insuficiência de prova para a condenação, em razão do que o juízo deve prolatar sentença absolvendo o acusado, tendo em vista que no processo penal de um Estado Democrático de Direito tem-se consagrado o aforismo
in dubio pro reo
, caracterizado diante da falta de clareza quanto à ocorrência ou não de determinado crime.

Posto isso, em sintonia com o parecer da cúpula ministerial,
dou provimento
ao recurso interposto por
Emerson Paes dos Santos
, para, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, absolvê-lo do crime de
roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal, redação anterior à Lei n. 13.654/2018).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023